Tribunal: TJSP
Processo: 1013716-73.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações que têm por

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que seus limites indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais, por danos materiais para as hipóteses ali preestabelecidas, o que não compreende o caso dos autos, que tem por objeto pedido de indenização por danos morais.
ATO ILÍCITO E DEFEITO DE SERVIÇO– Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no descumprimento dos horários previstos, pelo atraso e remarcação de voo que ocasionaram o atraso de 05h46 (cinco horas e quarenta e seis minutos) na chegada dos autores passageiros ao destino final, sem qualquer assistência material da parte ré aos passageiros autores; e (b) de que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial das partes autoras, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da transportadora ré pelos danos do ilícito e defeito de serviço reconhecido, visto que a necessidade de manutenção da aeronave, em que lastreada a justificativa apresentada para o atraso superior a 4 (quatro) horas – no caso dos autos, 05h46 (cinco horas e quarenta e seis minutos) -, configura fortuito interno, porquanto relacionado à organização e aos riscos da atividade desenvolvida pela ré transportadora, e consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade da parte ré pelos danos resultantes.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito e o defeito do serviço da parte ré, consistente no descumprimento dos horários previstos, pelo atraso e remarcação de voo que ocasionaram o atraso de 05h46 (cinco horas e quarenta e seis minutos) na chegada dos autores passageiros ao destino final, período superior a 4 (quatro) horas, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da transportadora aérea na obrigação de indenizar as partes autoras passageiras pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL – O atraso em voo internacional, superior a 4 (quatro) horas, que ocasionou a chegada dos autores passageiros ao destino final com atraso de 05h46 (cinco horas e quarenta e seis minutos) em relação ao voo contratado, constitui, por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante - Indenização por dano moral fixada na quantia de R$3.000,00, para cada autor, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento e juros simples de mora a partir da citação, considerando o valor pleiteado na inicial.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Ausente recurso desprovido da parte contrária, incabível a majoração da verba honorária sucumbência, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, pleiteada pelas partes apelantes.
Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
Registro: 2021.0000055414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013716-73.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
MAURO DE MOURA ALVES JÚNIOR e TATIANA LOUREIRO DA SILVA DE
MOURA ALVES, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
VOTO no 37259
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Apelantes: José Mauro de Moura Alves Júnior e outro
Apelada: Latam Airlines Group S/A
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
Por força
do deliberado no RE 636331 e no ARE 766.618, em
julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral,
passa-se a adotar a orientação de que são aplicáveis as
Convenções de Varsóvia e/ou Montreal, que regulam regras
de unificação de transporte aéreo internacional e têm
prevalência em relação ao Código de Defesa de
Consumidor, em ações que têm por objeto contrato de
transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF
5.910/2012, que promulgou a Convenção de Montreal, de
28.05.1999, sendo certo que seus limites indenizatórios
abarcam apenas a reparação por danos materiais, por danos
materiais para as hipóteses ali preestabelecidas, o que não
compreende o caso dos autos, que tem por objeto pedido de
indenização por danos morais.
ATO
ILÍCITO
E
DEFEITO
DE
SERVIÇO
Reconhecimento: (a) da existência de ato ilícito e defeito de
serviço da parte ré transportadora, consistente no
descumprimento dos horários previstos, pelo atraso e
remarcação de voo que ocasionaram o atraso de 05h46
(cinco horas e quarenta e seis minutos) na chegada dos
autores passageiros ao destino final, sem qualquer
assistência material da parte ré aos passageiros autores; e (b)
de que nenhuma prova produzida permite o reconhecimento
da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial
das partes autoras, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito
ou força maior, para excluir a responsabilidade da
transportadora ré pelos danos do ilícito e defeito de serviço
reconhecido, visto que a necessidade de manutenção da
aeronave, em que lastreada a justificativa apresentada para o
atraso superior a 4 (quatro) horas
no caso dos autos,
05h46 (cinco horas e quarenta e seis minutos) -, configura
fortuito interno, porquanto relacionado à organização e aos
riscos da atividade desenvolvida pela ré transportadora, e
consequentemente, não têm o condão de excluir a
responsabilidade da parte ré pelos danos resultantes.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Configurado o ato ilícito e
o defeito do serviço da parte ré, consistente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
descumprimento dos horários previstos, pelo atraso e
remarcação de voo que ocasionaram o atraso de 05h46
(cinco horas e quarenta e seis minutos) na chegada dos
autores passageiros ao destino final, período superior a 4
(quatro) horas, e não caracterizada nenhuma excludente de
sua responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da transportadora aérea na
obrigação de indenizar as partes autoras passageiras pelos
danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL O atraso em voo internacional, superior
a 4 (quatro) horas, que ocasionou a chegada dos autores
passageiros ao destino final com atraso de 05h46 (cinco
horas e quarenta e seis minutos) em relação ao voo
contratado, constitui, por si só, fato gerador de dano moral,
porquanto
com
gravidade
suficiente
para
causar
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico
relevante - Indenização por dano moral fixada na quantia de
R$3.000,00, para cada autor, com incidência de correção
monetária a partir da data deste julgamento e juros simples
de mora a partir da citação, considerando o valor pleiteado
na inicial.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Ausente recurso
desprovido da parte contrária, incabível a majoração da
verba honorária sucumbência, com fundamento no art. 85,
§11, do CPC, pleiteada pelas partes apelantes.
Recurso provido, em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 103/109, acrescenta-
se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito, nos termos do inciso I do artigo 487
do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência operada, condeno os autores
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem assim os honorários de
sucumbência, que arbitro em 10% do valor atualizado atribuído à causa. Caso
interposto recurso de apelação, intime-se para contrarrazões, remetendo-se, após, ao
E. Tribunal de Justiça. P.R.I.
Apelação das partes autoras (fls. 113/122), sustentando
que: (a) “a necessidade de realização de manutenção na aeronave não representa o
fortuito externo apto a retirar a responsabilidade objetiva do transportador, pois,
associa-se ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela empresa de
transporte”; (b) “nenhuma prova existe sobre os voos disponíveis para o mesmo
destino, em horários mais próximos”; (c) “é evidente que chegar ao destino 06
HORAS APÓS O ORIGINALMENTE CONTRATADO, sem maiores justificativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
abalou psiquicamente a parte ofendida”; (d) “tendo em vista que a motivação do
presente recurso se deu diante das atitudes danosas da Apelada, requer também sua
condenação ao pagamento da sucumbência recursal em atendimento ao artigo 85, §§
11 e 12 do CPC”.
O recurso foi processado, com resposta da parte apelada
(fls. 127/136), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal das partes autoras apelantes é
que o recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os
pedidos da inicial.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. Por força do deliberado no RE 636331 e no ARE
766.618, em julgados do Eg. STF, sob a sistemática da repercussão geral, passa-se a
adotar a orientação de que são aplicáveis as Convenções de Varsóvia e/ou Montreal,
que regulam regras de unificação de transporte aéreo internacional e têm prevalência
em relação ao Código de Defesa de Consumidor, em ações que têm por objeto
contrato de transporte aéreo internacional, realizado na vigência DF 5.910/2012, que
promulgou a Convenção de Montreal, de 28.05.1999, sendo certo que seus limites
indenizatórios abarcam apenas a reparação por danos materiais, por danos materiais
para as hipóteses ali preestabelecidas, o que não compreende o caso dos autos, que
tem por objeto pedido de indenização por danos morais.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos dos
sites:
(a) do Eg. STF: “Recurso extraordinário com
repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação.
Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3.
Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na
Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil,
em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de
bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da
tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os
tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal,
têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso
concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização
superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão
recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais,
limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a
que se dá provimento”. (...). Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste
debate. O primeiro é que as disposições previstas nos acordos internacionais aqui
referidos aplicam-se exclusivamente ao transporte aéreo internacional de pessoas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
bagagens ou carga. A expressão “transporte internacional” é definida no art. 1o da
Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional, nos seguintes termos: “2. Para os fins da presente Convenção, a
expressão transporte internacional significa todo transporte em que, conforme o
estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não
interrupção no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois
Estados Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no
território de qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O
transporte entre dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma
escala acordada no território de outro Estado, não se considerará transporte
internacional, para os fins da presente Convenção”. A disposição deixa claro o
âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte
nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do
art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos
internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a
reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art.
22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a
imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a
própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano
moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum
indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o
passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de
eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor
limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos
pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite
imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos
pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza
intangível. Assim, meu voto é no sentido de declarar a aplicabilidade do limite
indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos
internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano
material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. Aliás, com
base nos fundamentos acima alinhavados, penso que é de se concluir pela
prevalência da Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor não
apenas na hipótese extravio de bagagem. A mesma razão jurídica impõe
afirmar a mesma conclusão também nas demais hipóteses em que haja conflito
normativo entre os mesmos diplomas normativos”. (Tribunal Pleno, RE
636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2017, DJe 13.11.2017, o destaque
não consta do original); e (a.2) “Direito do consumidor. Transporte aéreo
internacional. Conflito entre lei e tratado. Indenização. Prazo prescricional
previsto em convenção internacional. Aplicabilidade. 1. Salvo quando versem
sobre direitos humanos, os tratados e convenções internacionais ingressam no
direito brasileiro com status equivalente ao de lei ordinária. Em princípio,
portanto, as antinomias entre normas domésticas e convencionais resolvem-se
pelos tradicionais critérios da cronologia e da especialidade. 2. Nada obstante,
quanto à ordenação do transporte internacional, o art. 178 da Constituição
estabelece regra especial de solução de antinomias, no sentido da prevalência
dos tratados sobre a legislação doméstica, seja ela anterior ou posterior àqueles.
Essa conclusão também se aplica quando o conflito envolve o Código de Defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
do Consumidor. 3. Tese afirmada em sede de repercussão geral: “Nos termos do
art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros,
especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em
relação ao Código de Defesa do Consumidor”. 4. Recurso extraordinário provido”.
(Tribunal Pleno, ARE 766.618/SP, rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.05.2017, DJe
13.11.2017, o destaque não consta do original); e
(b) do Eg. STJ: (b.1) “(...). No tocante ao mérito do
recurso, faz-se necessário ressaltar, desde logo, que o Supremo Tribunal de
Federal, no recente julgamento do RE 636.331/RJ e do ARE 766.818/SP,
submetidos ao rito da Repercussão Geral (Tema n. 210), cuja ata de julgamento
em 05/06/2017, firmou a seguinte tese: 'Nos termos do art. 178 da Constituição
da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de
Defesa do Consumidor' (Tema 210). A propósito, vale trazer a lume o inteiro
termo do artigo publicado no Informativo n. 866 do STF relativo ao julgamento
em vitrina, in verbis: 'Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor. Com base nesse entendimento, o Plenário finalizou o julgamento
conjunto de recursos nos quais se discutiu a norma prevalecente nas hipóteses
de conflito entre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Convenção de
Varsóvia de 1929 (ratificada e promulgada pelo Decreto 20.704/1931), a qual
rege o transporte aéreo internacional e foi posteriormente alterada pelo
Protocolo Adicional 4, assinado na cidade canadense de Montreal em 1975
(ratificado e promulgado pelo Decreto 2.861/1998). No RE 636.331/RJ, ao
apreciar o Tema 210 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal (STF),
por maioria, deu provimento ao recurso extraordinário, para reduzir o valor da
condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22
da Convenção de Varsóvia (1), com as modificações efetuadas pelos acordos
internacionais posteriores. No ARE 766.618/SP, o STF, também por maioria,
deu provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão
recorrido, julgar improcedente o pedido, em razão da prescrição. A
controvérsia apresentada no RE 636.331/RJ envolve os limites de indenização
por danos materiais em decorrência de extravio de bagagem em voo
internacional. Já a questão posta em debate no ARE 766.618/SP diz respeito ao
prazo prescricional para fins de ajuizamento de ação de responsabilidade civil
por atraso em voo internacional (vide Informativo 745). No RE 636.331/RJ, o
Colegiado assentou a prevalência da Convenção de Varsóvia e dos demais
acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do CDC, não
apenas na hipótese de extravio de bagagem. Em consequência, deu provimento
ao recurso extraordinário para limitar o valor da condenação por danos
materiais ao patamar estabelecido na Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Afirmou que a
antinomia ocorre, a princípio, entre o art. 14 do CDC (2), que impõe ao
fornecedor do serviço o dever de reparar os danos causados, e o art. 22 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
Convenção de Varsóvia, que fixa limite máximo para o valor devido pelo
transportador, a título de reparação. Afastou, de início, a alegação de que o
princípio constitucional que impõe a defesa do consumidor [Constituição
Federal (CF), arts. 5o, XXXII (3), e 170, V (4)] impediria a derrogação do CDC
por norma mais restritiva, ainda que por lei especial. Salientou que a proteção
ao consumidor não é a única diretriz a orientar a ordem econômica. Consignou
que o próprio texto constitucional determina, no art. 178 (5), a observância dos
acordos internacionais, quanto à ordenação do transporte aéreo internacional.
Realçou que, no tocante à aparente antinomia entre o disposto no CDC e na
Convenção de Varsóvia - e demais normas internacionais sobre transporte
aéreo -, não há diferença de hierarquia entre os diplomas normativos. Todos
têm estatura de lei ordinária e, por isso, a solução do conflito envolve a análise
dos critérios cronológicos e da especialidade. Em relação ao critério cronológico,
o Plenário destacou que os acordos internacionais em comento são mais recentes
que o CDC. Observou que, não obstante o Decreto 20.704 tenha sido publicado
em 1931, sofreu sucessivas modificações posteriores ao CDC. Acrescentou,
ainda, que a Convenção de Varsóvia - e os regramentos internacionais que a
modificaram - são normas especiais em relação ao CDC, pois disciplinam
modalidade especial de contrato, qual seja, o contrato de transporte aéreo
internacional de passageiros. Por tratar-se de conflito entre regras que não têm
o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra específica, o Colegiado
concluiu que deve ser aplicado o § 2o do art. 2o da Lei de Introdução às Normas
de Direito Brasileiro (6). Ademais, frisou que as disposições previstas nos
aludidos acordos internacionais incidem exclusivamente nos contratos de
transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não
alcançam o transporte nacional de pessoas, que está excluído da abrangência do
art. 22 da Convenção de Varsóvia. Por fim, esclareceu que a limitação
indenizatória abarca apenas a reparação por danos materiais, e não morais. No
ARE 766.618/SP, o Colegiado pontuou que, por força do art. 178 da CF, em
caso de conflito, as normas das convenções que regem o transporte aéreo
internacional prevalecem sobre o CDC. Abordou, de igual modo, os critérios
tradicionais de solução de antinomias no Direito brasileiro: hierarquia,
cronológico e especialização. No entanto, reputou que a existência de dispositivo
constitucional legitima a admissão dos recursos extraordinários nessa matéria;
pois, se assim não fosse, a discussão estaria restrita ao âmbito
infraconstitucional. Explicou, no ponto, que o art. 178 da CF prevê parâmetro
para a solução desse conflito, de modo que as convenções internacionais devem
prevalecer. Reconheceu, na espécie, a incidência do art. 29 da Convenção de
Varsóvia (7), que estabelece o prazo prescricional de dois anos, a contar da
chegada da aeronave. Por conseguinte, deu provimento ao recurso e julgou
improcedente o pleito ante a ocorrência da prescrição. Vencidos, em ambos os
julgamentos, os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Os dois salientaram
que os casos em análise envolvem empresas de transporte aéreo internacional de
passageiros, que realizam atividades qualificadas como prestação de serviços.
Dessa forma, frisaram que, por se tratar de uma relação jurídica de consumo,
deveria ser aplicado o CDC, legislação superveniente às normas internacionais
em debate. O ministro Celso de Mello pontuou ainda que a proteção ao
consumidor e a defesa da integridade de seus direitos representam
compromissos inderrogáveis, que o Estado brasileiro conscientemente assumiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
no plano do nosso ordenamento constitucional. Afirmou que a Assembleia
Nacional Constituinte, em caráter absolutamente inovador, elevou a defesa do
consumidor à posição eminente de direito fundamental (CF, art. 5o, XXXII),
atribuindo-lhe ainda a condição de princípio estruturador e conformador da
própria ordem econômica (CF, art. 170, V), cuja eficácia permite reconhecer a
precedência do CDC sobre as Convenções de Varsóvia e Montreal. (1)
Convenção de Varsóvia/1929 (Decreto 20.704/1931): Art. 22. (1) No transporte
de pessoas, limita-se a responsabilidade do transportador, à importância de
cento e vinte e cinco mil francos, por passageiro. Se a indenização, de
conformidade com a lei do tribunal que conhecer da questão, puder ser
arbitrada em constituição de renda, não poderá o respectivo capital exceder
aquele limite. Entretanto, por acordo especial com o transportador, poderá o
viajante fixar em mais o limite de responsabilidade. (2) No transporte de
mercadorias, ou de bagagem despachada, limita-se a responsabilidade do
transportador à quantia de duzentos e cinquenta francos por quilograma, salvo
declaração especial de - interesse na entrega -, feita pelo expedidor no momento
de confiar ao transportador os volumes, e mediante o pagamento de uma taxa
suplementar eventual. Neste caso, fica o transportador obrigado à pagar até a
importância da quantia declarada, salvo se provar ser esta superior ao interesse
real que o expedidor tinha entrega. (3) Quanto aos objetos que o viajante
conserve sob os guarda, limita-se a cinco mil francos por viajante a
responsabilidade do transportador. (4) As quantias acima indicadas consideram-
se referentes ao franco francês, constituído de sessenta e cinco e meio
miligramas do ouro, ao título de novecentos milésimos de mental fino. Elas se
poderão converter, em números redondos na moeda nacional de cada país. (2)
CDC: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (3) CF/1988: Art. 5o
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes: (...) XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor. (4) CF/1988: Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização
do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios: (...) V - defesa do consumidor. (5) CF/1988: Art. 178. A lei disporá
sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela
União, atendido o princípio da reciprocidade. (6) LINDB/1942: Art. 2o Não se
destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue. (...) § 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par
das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior. (7) Convenção de
Varsóvia/1929 (Decreto 20.704/1931): Art. 29. (1) A ação de responsabilidade
deverá intentar-se, sob pena de caducidade, dentro do prazo de dois anos, a
contar da data de chegada, ou do dia, em que a aeronave devia ter chegado a
seu destino, ou do da interrupção do transporte. (2) O prazo será computado de
acordo com a lei nacional do tribunal que conhecer da questão. RE 636331/RJ,
rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 25.5.2017'. Na hipótese dos autos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
transportadora recorrente aduziu, com base na Convença de Varsóvia e nas alterações
subsequentes, a prejudicial de prescrição bienal, a qual foi rechaçada pela eg. Corte
de origem, que entendeu como aplicável a prescrição quinquenal prevista no Código
de Defesa do Consumidor, senão vejamos: 'Dessa forma, não encontra aplicação na
espécie a norma contida no artigo 29 da Convenção de Varsóvia. O prazo será
computado na forma do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor que
estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para pretensão à reparação pelos danos causados
por fato do produto ou do serviço. Isso porque a norma do art.26 (caput, incisos I e
II) do CDC cuida da reclamação do consumidor junto ao fornecedor ou ao Poder
Judiciário, quanto aos vícios aparentes ou de fácil constatação. [...] Dessa forma,
sendo inequívoca a pretensão da autora de haver indenização por danos decorrentes
de inadimplemento de contrato de transporte, o lapso prescricional no caso é de cinco
anos. Tal prazo não restou expirado, eis que, não decorreu cinco anos desde a
contratação (05 e 08 de março de 2001) até a propositura da ação (25 de novembro de
2003). No mais, é a apelante parte legítima para figurar no pólo passivo desta ação
visto que a autora contratou serviços de transporte com ela e não com outras
empresas, as quais embora possam ter participado em alguma fase do transporte, não
foram contratadas pela autora, razão pela qual a apelante responde pelo transporte
integral das mercadorias, independentemente da participação de outras empresas'.
(fls. 396/397). Com efeito, em razão da tese firmada pelo STF, de observância
obrigatória (CPC/2015, art. 1.039), que, como arrimo art. 178 da Constituição da
República, que a legislação atinente aos transportes aéreos, quanto à ordenação do
transporte internacional, deve observar os acordos firmados pela União, atendido o
princípio da reciprocidade, firmou tese no sentido de que a Convenções de Varsóvia,
com as alterações promovidas pela de Montreal, prevalece em relação ao Código de
Defesa do Consumidor, passa a merecer destaque o dispositivo do citado Pacto que
dispões acerca da prescrição: 'Artigo 35 - Prazo Para as Ações: 1. O direito à
indenização se extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos,
contados a partir da data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria
haver chegado, ou do da interrupção do transporte. 2. A forma de computar esse
prazo será determinada pela lei nacional do tribunal que conhecer da questão'. Logo,
partindo das premissas fixadas no v. acórdão recorrido, considerando que as
mercadorias extraviadas deveriam ter chegado em seu destino em março de
2001, enquanto que a ação indenizatória foi ajuizada apenas em 25 de
novembro de 2003, constata-se que a pretensão encontra-se alcançada pela
prescrição. Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou
provimento ao recurso especial, para julgar improcedente o pedido inicial, em
razão da prescrição”. (AgInt no REsp 1128393, rel. Min. Raul Araújo, j.
22.08.2017, DJe 31.08.2017); e (b.2) “Trata-se de recurso especial interposto por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo assim ementado: "SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA
DE INDENIZAÇÃO DE DANOS OCORRIDOS EM TRANSPORTE AÉREO DE
CARGA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
DECISÃO
ALTERADA.
PRELIMINARES
DE
ILEGITIMIDADE
AD
CAUSAM
AFASTADAS.
PRETENSÃO
QUE
DEVE
SER
ANALISADA
PELO
REGIME
DAS
CONVENÇÕES DE MONTREAL E DE VARSÓVIA, POR FORÇA DO ART. 178
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL,
NA
REDAÇÃO
DA
EMENDA
CONSTITUCIONAL NO 7. DECADÊNCIA CONFIGURADA, A LUZ DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
DISPOSTO NO ART. 26 DA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RECURSO
PROVIDO". No recurso especial, a recorrente aponta, além de divergência
jurisprudencial, violação da Lei no 8.078/1990. Sustenta, em síntese, que deve ser
aplicado o prazo decadencial estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. É o
relatório. DECIDO. No tocante à alegação de violação da Lei no 8.078/1990,
registre-se que a falta de particularização do dispositivo de lei federal tido por
violado inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da
Súmula no 284 do STF. Confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ALÍNEAS "A" E "C" DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO
LEGAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 1. Em relação à
alínea "a", a alegação genérica, sem a particularização dos dispositivos legais
eventualmente violados pelo aresto recorrido, implica deficiência de
fundamentação, conforme pacífico entendimento deste STJ, atraindo a
incidência, ao caso, da Súmula 284/STF. 2. Quanto à alínea "c", a ausência de
particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e
paradigma - teriam dado interpretação discrepante consubstancia deficiência
bastante a inviabilizar a abertura da instância especial, também atraindo a
incidência da Súmula n.o 284 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento, com aplicação de multa" (AgRg no AREsp no 645.933/SP, relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/3/2015,
DJe 13/3/2015). Ainda que superado tal óbice, eis a letra do acórdão recorrido
transcrito no que interessa à espécie: "Anote-se inicialmente que, se o que houve
foi fato relacionado a transporte aéreo internacional, é de rigor a conclusão de
que deve incidir a Convenção de Varsóvia. Nem poderia ser diferente, à luz do
disposto no art. 178 da Lei Maior, na redação que lhe foi dada pela Emenda
Constitucional no 7/95, que determina que 'A lei disporá sobre a ordenação do
transporte aéreo, a aquático e terrestre, de vendo, quanto a ordenação do
transporte internacional, observar os acordos firmados pela União, observado, o
princípio da, reciprocidade. Vê-se, pois, que a Lei Maior taxativamente
determinou a observância dos tratados internacionais subscritos pelo Brasil no
que diz respeito ao transporte internacional, de modo que não podem
prevalecer os dispositivos da Lei 8.078/90, que devem assim ficar restritos ao
transporte interno. O iludido dispositivo constitucional impede a incidência da
Lei 8.078/90 para definir os critérios de indenização de fatos ocorridos em
cumprimento de contrato de transporte internacional" (e-STJ fl. 275). O
entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com o
posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do
RE no 636.331, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes
firmou a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor". Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. (REsp
1435671, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 07.06.2017, DJe 26.06.2017, o
destaque não consta do original).
2.2. Constitui excludente de responsabilidade do
transportador, a ocorrência de força maior ou de caso fortuito externo, configurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
por fato inteiramente estranho aos riscos do transporte, sem nenhuma relação com a
atividade prestada, nem com a organização da prestadora do serviço, mas não o
fortuito interno, caracterizado por fato relacionado à organização do negócio
explorado pelo transportador.
Nesse sentido, a orientação:
(a) de Sergio Cavalieri Filho: “Os modernos civilistas,
tendo em vista a presunção de responsabilidade do transportador, dividem o caso
fortuito em interno e externo. Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível,
e, por isso, inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona
com os riscos da atividade desenvolvida pelo transportador. O estouro de um
pneu do ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do motorista etc. são
exemplos do fortuito interno, por isso que, não obstante acontecimento
imprevisíveis, estão ligados à organização do negócio explorado pelo
transportador. A empresa noticiou, faz algum tempo, que o comandante de um
Boeing, em pleno vôo, sofreu um enfarte fulminante e morreu. Felizmente, o copiloto
assumiu o comando e conseguiu levar o avião são e salvo ao seu destino. Eis, aí, um
típico caso de fortuito interno. O fortuito externo é também fato imprevisível e
inevitável, mas estranho à organização do negócio. É o fato que não guarda
nenhuma ligação com a empresa, como fenômenos da Natureza tempestades,
enchentes etc. Duas são, portanto, as características do fortuito externo:
autonomia em relação aos riscos da empresa e inevitabilidade, razão pela qual
alguns autores o denominam de força maior (Agostinho Alvim, ob. Cit., p.
314-315). Pois bem, tão forte é a presunção de responsabilidade do
transportador, nem mesmo o fortuito interno o exonera do dever de indenizar;
só o fortuito externo, isto é, o fato estranho à empresa, sem ligação alguma com a
organização do negócio.”. (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010,
SP, p. 318, o destaque não consta do original); e
(b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo
site: (b.1) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO.
PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE.
VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito
ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade
empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois,
afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever
de indenizar. 2. É inviável, por força do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, a
revisão do quantum indenizatório em sede de recurso especial, exceto nas hipóteses
em que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante. 3. Agravo regimental desprovido
por novos fundamentos.” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 1310356/RJ, rel. Min. João
Otávio de Noronha, j. 14/04/2011, DJe 04/05/2011, o destaque não consta do
original); (b.2) “Recurso Especial. Ação indenizatória. Transporte Aéreo. Atraso
em vôo c/c adiamento de viagem. Responsabilidade Civil. Hipóteses de exclusão.
Caso Fortuito ou Força Maior. Pássaros. Sucção pela turbina de avião. - A
responsabilização do transportador aéreo pelos danos causados a passageiros
por atraso em vôo e adiamento da viagem programada, ainda que considerada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
objetiva, não é infensa às excludentes de responsabilidade civil. - As avarias
provocadas em turbinas de aviões, pelo tragamento de urubus, constituem-se
em fato corriqueiro no Brasil, ao qual não se pode atribuir a nota de
imprevisibilidade marcante do caso fortuito. - É dever de toda companhia aérea
não só transportar o passageiro como levá-lo incólume ao destino. Se a aeronave
é avariada pela sucção de grandes pássaros, impõe a cautela seja o maquinário
revisto e os passageiros remanejados para vôos alternos em outras companhias.
O atraso por si só decorrente desta operação impõe a responsabilização da
empresa aérea, nos termos da atividade de risco que oferece.” (STJ-3a Turma,
(REsp 401397/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/06/2002, DJ 09/09/2002, p. 226, o
destaque não consta do original); e (b.3) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DANOS MORAIS. ATRASO NO VOO. CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
SÚMULA 7/STJ.” (Ag 1211144/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da
publicação: 28/06/2012, o destaque não consta do original).
2.3. Diante das alegações das partes e da prova
constante dos autos, reconhece-se que:
(a) restou incontroverso (CPC/2015, art. 374, III), visto
que afirmado na inicial e não impugnado na resposta, que: (a.1) os autores
passageiros adquiriram passagem aérea da parte ré, para o seguinte trajeto: Brasília
(BRA)/Cusco (PER), com conexão em Guarulhos (BRA) Santa Cruz (BOL) e
Lima (PER), com saída de Brasília às 20h10 do dia 15.12.2019 e chegada em
Guarulhos às 21h55 do mesmo dia para conexão, saída de Guarulhos às 23h25 do dia
15.12.2019 e chegada em Santa Cruz às 01h25 do dia 16.12.2019 para conexão, saída
de Santa Cruz às 04h44 do dia 16.12.2019 e chegada em Lima às 06h16 do dia
16.12.2019 para conexão, saída de Lima às 08h13 do dia 16.12.2019 e chegada em
Cusco, destino final, às 09h36 do dia 16.12.2019 (fls. 20); (a.2) o primeiro voo,
trecho Brasília/Guarulhos, atrasou, acarretando a perda de todos os outros voos, mas
a parte ré realocou os autores passageiros em outros voos com chegada em Cusco,
destino final, às 15h22 do dia 16.12.2019, ou seja, com atraso de 05h46 (cinco
horas e quarenta e seis minutos) na chegada ao destino final em relação ao voo
contratado (fls. 24/25);
(b) a parte ré sustentou que a razão do atraso do trecho
Brasília/Guarulhos foi a necessidade de manutenção da aeronave (fls. 57); e
(c) as partes autoras afirmaram que não receberam
nenhuma assistência material da parte ré, sendo certo que, embora a parte ré tenha
impugnado a alegação de falta de assistência material, não apresentou nenhum
documento nos autos que comprovasse o fornecimento de assistência às partes
autoras, ônus que era dela, parte ré (CPC, art. 373, II).
Isto é o quanto basta para reconhecer: (a) a existência
de ato ilícito e defeito de serviço da parte ré transportadora, consistente no
descumprimento dos horários previstos, pelo atraso e remarcação de voo que
ocasionaram o atraso de 05h46 (cinco horas e quarenta e seis minutos) na chegada
dos autores passageiros ao destino final, sem qualquer assistência material da parte ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
aos passageiros autores; e (b) que nenhuma prova produzida permite o
reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial das
partes autoras, nem mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir
a responsabilidade da transportadora ré pelos danos do ilícito e defeito de serviço
reconhecido, visto que a necessidade de manutenção da aeronave, em que lastreada a
justificativa apresentada para o atraso superior a 4 (quatro) horas no caso dos
autos, 05h46 (cinco horas e quarenta e seis minutos) -, configura fortuito interno,
porquanto relacionado à organização e aos riscos da atividade desenvolvida pela ré
transportadora, e consequentemente, não têm o condão de excluir a responsabilidade
da parte ré pelos danos resultantes.
2.4. Configurado o ato ilícito e o defeito do serviço da
parte ré, consistente no descumprimento dos horários previstos, pelo atraso e
remarcação de voo que ocasionaram o atraso de 05h46 (cinco horas e quarenta e seis
minutos) na chegada dos autores passageiros ao destino final, período superior a 4
(quatro) horas, e não caracterizada nenhuma excludente de sua responsabilidade, de
rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da transportadora aérea
na obrigação de indenizar as partes autoras passageiras pelos danos decorrentes do
ilícito em questão.
2.5. Reforma-se a r. sentença, para condenar a parte ré
ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00, para cada
autor, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento,
considerando o valor pleiteado na inicial.
2.5.1. O atraso em voo internacional, por período de
05h46 (cinco horas e quarenta e seis minutos), superior a 4 (quatro) horas constitui,
por si só, fato gerador de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para
causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j.
07.12.1999, DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
No que concerne ao reconhecimento de que o atraso de
voo, por si só, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a orientação do julgado
extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de recurso especial fundamentado
no artigo 105, inciso III, alíneas a e "c", da Constituição Federal, interposto contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado:
"Apelação cível. Indenização. Viagem internacional. Atrasos. Assistência devida.
Dano moral. Inocorrência. O mero atraso de vôo não configura dano moral quando
prestada a devida assistência aos passageiros no período de espera" (fl. 181 e-STJ).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 197/199 e 216/223 e-STJ).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 14, § 3o, I, do Código de
Defesa do Consumidor, 186 do Código Civil e 492 do Código de Processo Civil,
além de divergência jurisprudencial. Sustenta que "a responsabilidade da ré é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
objetiva e que não se pode repassar a culpa pela má prestação do serviço a
consumidora, sob alegação de que ela contribuiu para o resultado do evento, ou seja,
o atraso de mais de 8 horas e perda das conexões" (fl. 231 e-STJ) e que "em
momento algum a empresa alegou e comprovou que o atraso do vôo decorreu de
fenômenos da natureza" (fl. 236 e-STJ). Após a apresentação das contrarrazões, o
recurso foi admitido. É o relatório. DECIDO. A irresignação merece prosperar.
A situação dos autos é análoga àquela em que o consumidor é vítima de danos
morais em decorrência de cancelamento de vôo em virtude de greve deflagrada
por companhia aérea, fato que não é apto a afastar a reparação civil. A
propósito: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. GREVE DE FUNCIONÁRIOS
DE COMPANHIA AÉREA. PASSAGEIROS MENORES SEM ASSISTÊNCIA.
DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial' (Súmula
7/STJ). 2. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da
indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando
manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 156.386/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
20/02/2014, DJe 13/03/2014 - grifou-se). O fortuito interno, assim entendido como
fato imprevisível e, por isso, inevitável, "não exclui a responsabilidade do fornecedor
porque faz parte da sua atividade, ligando-se aos riscos do próprio empreendimento.
Vale dizer, se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de
consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que
determinou o defeito, já que o fornecedor é sempre responsável por suas
consequências, ainda que decorrentes de fato imprevisível e inevitável" (Fabrício
Bolzan, Direito do Consumidor, Editora Saraiva, pág. 309 - grifou-se). Aliás, na
mesma linha, esta Corte já assentou que "na relação de consumo, existindo caso
fortuito interno, ocorrido no momento da realização do serviço, como na hipótese em
apreço, permanece a responsabilidade do fornecedor, pois, tendo o fato relação com
os próprios riscos da atividade, não ocorre o rompimento do nexo causal" (REsp no
762.075, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29/6/2009). Reputa-
se configurado o dano moral na presente hipótese, porquanto manifesta a lesão
injusta a componentes do complexo de valores protegidos pelo Direito, cuja
reparação civil é garantida por mandamento constitucional, que objetiva
recompor a vítima da violação de seus direitos de personalidade (artigo 5o,
incisos V e X, da Constituição Federal e 6o, VI, do CDC). A violação desses
direitos é perceptível pelo senso comum, visto que ligados à natureza humana,
podendo ser aferida no caso concreto, à luz das circunstâncias fáticas e das
peculiaridades da hipótese postas a sua análise, respeitando-se o critério básico
da repercussão do dano na esfera do autor da lesão e do lesado. Saliente-se,
ainda, que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos
causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços,
consoante o teor do art. 14 do CDC. Por oportuno, há resolução do Procon, que
protege e comprova o direito invocado pelo recorrente, como se vê do trecho a
seguir transcrito: ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS - Existem três
modalidades de atrasos superiores a quatro horas, e para cada uma delas o Código
Brasileiro de Aeronáutica estabelece quais são as obrigações da Companhia: Atraso
de partida - Ocorre quando o passageiro não conseguiu ainda embarcar na aeronave;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 230, 'Em caso de
atraso da partida por mais de quatro horas, o transportador providenciará o embarque
do passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se
houver, ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de
passagem'. Nos termos do parágrafo único do art. 231 da mesma lei: 'Todas as
despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de
qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador
contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil'. Atraso de escala - Ocorre quando
o avião faz uma escala em determinado aeroporto e ocorre atraso. O Código
Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 231 e parágrafo único, determina que: 'Quando
o transporte sofrer interrupção ou atraso em aeroporto de escala por período superior
a quatro horas, qualquer que seja o motivo, o passageiro poderá optar pelo endosso
do bilhete de passagem ou pela imediata devolução do preço. Parágrafo único: Todas
as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de
qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador
contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.' Atraso de conexão: Ocorre
quando o primeiro vôo atrasa e o consumidor perde o vôo seguinte, da conexão.
Trata-se de interrupção de viagem. Neste caso a empresa deverá endossar o bilhete
para outro vôo, ou tomar as providências de que fala o art. 231 (mencionado acima)"
(http://www.procon.sp.gov.br/noticia.asp?id=331FundaçãoProcon- SPSecretaria da
Justiça e da Defesa da Cidadania). Esta Corte já avançou ao assentar que,
"demonstrada a existência de relação de consumo entre o transportador e aqueles que
sofreram o resultado do evento danoso (consumidores por equiparação), configurado
está o fato do serviço, pelo qual responde o fornecedor, à luz do art. 14 do CDC"
(REsp no 1.202.013/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
18/6/2013, DJe 27/6/2013). É cediço que a configuração do dano moral prescinde
da demonstração de prejuízo, pois o dano se apresenta in re ipsa, cabendo a
indenização pelo atraso de voo aéreo nacional em virtude da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se
exigindo prova de tais fatores, como se vê dos seguintes precedentes: "AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA.
REEXAME
MATÉRIA
FÁTICA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
07/STJ.
INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE
NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. 1. O dano moral decorrente de atraso de
voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-
se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp
299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009) 2. A
reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada
nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de
Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação,
considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando
exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste
feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar
a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no Ag 1.410.645/BA, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
25/10/2011,
DJe
07/11/2011
-
grifou-se).
"AGRAVO
REGIMENTAL.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL.
SOBREVENDA
DE
PASSAGENS.
REMOÇÃO
PASSAGEIROS
OUTRO
PAÍS.
TRATAMENTO
HOSTIL.
CONSTRANGIMENTO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. - Em vôo internacional, se não foram tomadas todas as
medidas necessárias para que não se produzisse o dano, justifica-se a obrigação de
indenizar. - Cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo aéreo
internacional. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores. - Após o advento
do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de indenização por atraso de vôo
não se restringem àquelas descritas na Convenção de Varsóvia, o que afasta a
limitação tarifada" (AgRg no REsp 227005/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2004, DJ 17/12/2004 -
grifou-se). "RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE.
OBRIGAÇÃO
DE
RESULTADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS.
PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO
PSÍQUICO.
CONFIGURAÇÃO.
CAOS
AÉREO.
FORTUITO
INTERNO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por
consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar
desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e
angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às
razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A
postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de
transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e
informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do
atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de vôo prescinde de prova e a
responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da
aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das
especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba
indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso
especial provido. " (REsp 1.280.372/SP, de que fui Relator, TERCEIRA TURMA,
julgado em 7/10/2014, DJe 9/10/2014). Assim, sendo devido o pleito indenizatório
autoral, cumpre a esta Turma julgadora, em atenção ao artigo 257 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, quantificar, desde já, o montante devido pela
ora recorrida a título de reparação civil. No tocante ao montante indenizatório, tem-se
por razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado na sentença, a ser
suportado pela ré a título de reparação por danos morais, com base nos parâmetros
adotados por esta Corte, de acordo com os seguintes precedentes: "AGRAVO
REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RESPONSABILIDADE
CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO
ATRASO DE VOO DOMÉSTICO - DANOS MORAIS - QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA 7/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. (...)
2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse
individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é
admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau
de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 3.- Inocorrência de
teratologia no caso concreto, em que, em razão de atraso de voo de dez horas em voo
doméstico, foi fixado o valor de indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a
título de danos morais. 4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
5.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp 254.587/RS, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013 -
grifou-se). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. As indenizações tarifadas previstas nas Convenções
Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam ao pedido de danos morais
decorrentes de má prestação do serviço de transporte aéreo internacional,
prevalecendo o Código de Defesa do Consumidor. 2. O recurso especial não
comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 3. Em hipóteses excepcionais, quando
manifestamente irrisório ou exorbitante o valor da indenização, a jurisprudência desta
Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. 4. No caso
concreto, a indenização fixada pelo juízo singular em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e
mantida pelo Tribunal local não se revela excessiva. 5. Agravo regimental
desprovido" (AgRg no AREsp 39.543/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 27/11/2012 - grifou-
se). O valor deve ser acrescido de correção monetária a partir da presente data (...)
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar procedente o
pedido nos termos da fundamentação acima.” (REsp 1633140/RO, rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação: 10/11/2016, o destaque não consta
do original).
No mesmo sentido, quanto ao reconhecimento de que,
por si só, o atraso de voo, por mais de quatro horas, basta para demonstrar o dano
moral, adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos dos sites: (a) deste Eg.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “Sentença - Julgamento extra petita -
Inocorrência - Acolhimento apenas em parte do pedido dos autores - inexistência de
afronta ao artigo 460 do Código de. Processo Civil. Responsabilidade civil -
Transporte aéreo
Atraso de vôo doméstico superior a 4 (quatro) horas -
Preenchimento do requisito do artigo 213 do Código Brasileiro de Aeronáutica
Dano moral configurado - Responsabilização objetiva da companhia aérea -
Dever de indenizar sob a modalidade tarifada - Manutenção do valor da condenação -
Inocorrência de violação ao artigo 333, I, do, do Código de Processo Civil. Ação
procedente em parte. Apelação desprovida.” (TJ/SP
12a Câmara de Direito
Privado, Apelação 9080116-40.2000.8.26.0000, rel. Des. José Reynaldo, v.u., j.
10/08/2005, o destaque não consta do original); e (b) do Eg. Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL. ATRASO. TRATAMENTO DESIDIOSO. O atraso superior a 04
(quatro) horas é bastante a ensejar a reparação por danos morais. Configuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
de dano moral "in re ipsa". Nos termos do entendimento que vem sendo adotado
por esta Câmara Cível, ainda que considerando o atraso superior a 07 (sete) horas,
cumulado com o tratamento desidioso dispensado ao autor e o fato de a aeronave
apresentar problemas técnicos constatados no momento do embarque, tenho por
minorar a quantia arbitrada, a título de danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), corrigidos pelo IGP-M, a contar desta data, pois condizente com o caso
concreto. Os juros de mora, por sua vez, incidem em 1% ao mês, incidentes da
citação (art. 219 do CPC). Os honorários advocatícios vão majorados para 15% sobre
o valor total da condenação. Apelos providos, em parte. (TJ/RS-12a Câmara Cível,
Apelação Cível 70048162358, rel, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, v.u., j.
14/06/2012, o destaque não consta do original).
2.5.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo
dano experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa da lesada; e (b) “a
fixação do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos
critérios do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag
627816/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005
2.5.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro
Carlos Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO.
C.F., art. 7o, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F.,
art. 7o, IV. O que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da
indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves;
ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos,
observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será
corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e
provido, em parte." Cito, no mesmo sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen
Gracie; 225.488, Relator Ministro Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro
Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art. 557, § 1o-A, do CPC, dou parcial
provimento ao recurso apenas para desvincular o quantum indenizatório do valor do
salário mínimo, devendo ser considerado o vigente na data da condenação, a ser
atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-se. Brasília, 26 de outubro
de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE 430411 / RJ, rel. Min.
Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do Eg. STF).
Nos termos da Súmula 362 do STJ, “a correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
2.5.4. Considerando os parâmetros supra indicados,
bem como o valor requerido na exordial, e buscando assegurar à parte lesada a
justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, mostra-se, na espécie,
razoável a fixação da indenização por danos morais na quantia de R$3.000,00, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
cada autor, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Observa-se que, na data do presente julgamento, o valor
do salário mínimo é de R$1.100,00.
2.6. Os juros simples de mora incidam na taxa de 12%
ao ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015,
art. 240), por envolver responsabilidade contratual.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE
MORA. INCIDÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda
Seção deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade
contratual os juros de mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062
do Código de 1916 até 10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada
do Código Civil de 2002, pelo art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2.
Decisão recorrida em perfeita consonância com a atual jurisprudência desta Corte,
incidência da Súmula 168/STJ; 3. Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção,
AgRG nos EREsp 871925/MG, rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j.
28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
3. Ausente recurso desprovido da parte contrária,
incabível a majoração da verba honorária sucumbência, com fundamento no art. 85,
§11, do CPC, pleiteada pelas partes apelantes.
Nesse sentido, a orientação extraída do site do Eg. STJ:
“A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, §
11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do
novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não
provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que
interposto o recurso” (Tese no 04, da Edição n. 129: Dos Honorários Advocatícios
II, Jurisprudência Em Teses, o destaque não consta do original).
4. Provido, em parte, o recurso, com base nos arts. 85,
caput, §§ 1o e 2o, do CPC, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de
verba honorária fixada em 17% do valor da condenação, montante este que
corresponde ao proveito econômico do pedido acolhido e que se revela como
razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, no caso dos autos.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, §
2o, do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Apelação Cível no 1013716-73.2020.8.26.0003
5. Em sendo assim, respeitado entendimento do MM
Juiz sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para reformar a r. sentença,
para julgar a ação procedente, para: (a) condenar a parte ré ao pagamento de
indenização por dano moral, no importe de R$3.000,00, para cada autor, com
incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento e juros simples de
mora a partir da citação; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de
sucumbência, nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento,
em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator